Tribunal: STF
Processo: ARE 1313877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, sintetizada nestes termos (eDOC 45):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7): 



    “Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, e determinou a aplicação integral da Lei nº 11.960/09 por todo o período, a contar de sua entrada em vigor. Sentença condenatória sob execução que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE). Prevalência da coisa julgada, nos termos de outro precedente vinculante da Suprema Corte (R.E. 730.462, Repercussão Geral Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI). Agravo de Instrumento parcialmente provido, para determinar a inclusão de valores a título de terço constitucional de férias quanto a alguns dos exequentes, bem assim a retificação de valor específico no que se refere a um dos credores.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento exarado no Tema 810 da Repercussão Geral, no qual “o STF decidiu por adotar o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, quanto para o período posterior” (eDOC 10, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    (...)



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    (...)



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão recorrido, aplicou, em 12.06.2020, posteriormente, portanto, à decisão de mérito do Tema 810, ocorrida em 20.11.2017, a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. 



    Nas razões recursais, aponta-se omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:  



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Em consequência, fica prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente